Tribunal: TJDFT
Processo: 0716587-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO. PARTE VÍTIMA DE GOLPE NA COMPRA E VENDA OU TROCA DE VEÍCULOS. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RETORNO STATUS QUO. REVELIA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE FATO INVEROSSÍMEL E/OU CONTRÁRIA À PROVA PRODUZIDA. EFEITOS OPERADOS PARCIALMENTE. DANOS MATERIAIS REDUZIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o primeiro réu a ressarcir a quantia de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) à autora a título de danos materiais e para os requeridos solidariamente restituírem o veículo negociado, sob pena de ser convertido em pecúnia pelo seu valor de mercado.
2. Em se tratando de discussão que envolve direito disponível e não houve apresentação de resposta, presumem-se verdadeiros os fatos expostos na inicial (art. 344, do CPC). Contudo, os efeitos da revelia são afastados quando existirem elementos de convencimento nos autos que se contraponham.
3. Conclusão, a revelia não enseja necessariamente na procedência integral dos pedidos, uma vez que poderão existir elementos de convencimento que se contraponham à presunção legal, assim como não afasta a análise das questões de direito.
4. Na hipótese de inadimplemento, o credor pode exigir o cumprimento da prestação ou requerer a resolução do contrato, mas em qualquer caso terá direito às perdas e danos pelos eventuais prejuízos suportados (art. 475, CC).
5. Uma vez decretada a rescisão do contrato e em razão do inadimplemento dos réus, as partes devem retornar ao estado anterior à relação contratual, o que enseja consequentemente a devolução à autora das quantias comprovadamente desembolsadas, bem como a restituição do veículo negociado. Comandos que independem da suposta alienação veicular ao segundo réu e mediante financiamento bancário, na medida em que a obrigação de restituir será convertida em perdas e danos na eventual impossibilidade de seu cumprimento.
6. No caso, a requerente não faz jus à integralidade dos valores pleiteados a título de danos materiais, porquanto a prova documental comprovou apenas parte do valor desembolsado na transação envolvendo a troca dos veículos (R$ 10.000,00. E quanto aos gastos para o conserto da AMAROK, ainda que restassem incontroversos o vício redibitório e o conserto da coisa, a prova documental se mostrou insuficiente, de modo que tal despesa deve ser apurada em sede de liquidação de sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.